Tribunal: TJMT
Processo: 1006023-75.2019.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006023-75.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ ALBINO - ME - CNPJ: 13.593.353/0001-94 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência dos embargos à execução manejados em face de cédula de crédito bancário, em que se discutia a liquidez, certeza e exigibilidade do título, a alegada abusividade dos encargos contratuais e a necessidade de produção de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise da alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) ao reconhecimento da nulidade do título por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) à abusividade dos encargos e existência de excesso de execução; (iv) à ausência de apreciação de fundamentos jurídicos levantados pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ater-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

4. O voto embargado examinou de forma clara e coerente todos os fundamentos necessários à solução da controvérsia, rejeitando a alegação de cerceamento de defesa, à luz da suficiência das provas documentais constantes dos autos.

5. A inexistência de vício no título, bem como a validade dos encargos pactuados, foi devidamente enfrentada, com base no contrato e no demonstrativo da operação acostado aos autos.

6. O recurso revela insatisfação com o resultado do julgamento, sem apontar vícios formais que justifiquem o acolhimento dos embargos.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada e o julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

8. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 não é cabível, considerando que o recurso pode ter por objetivo o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da causa, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

2. É desnecessária a produção de prova testemunhal quando os fatos alegados encontram respaldo suficiente na prova documental constante dos autos.

3. O julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para formar sua convicção."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ANDRÉ LUIZ ALBINO - ME,
opôs Embargos de Declaração em ID 294664872, alegando a existência de vícios de “omissão” no acórdão de ID 292380859, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que o v. acórdão incorreu no vício de omissão, ao deixar de analisar ponto arguido em recurso de apelação, de decisão surpresa do juízo
a quo
, e cerceamento de defesa a necessidade de produção de prova testemunhal.

Sustenta que o recurso não tem caráter protelatório.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo do feito não oportunizou a produção de provas testemunhal, a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, ao julgar improcedentes os embargos à execução, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou decisão nos fatos e provas dos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos em execução, a qual buscou o embargado/exequente a execução de título executivo extrajudicial de “Cédula de Crédito Bancário”, enquanto o embargante busca o reconhecimento de excesso de execução com alegação de abusividade e ilegalidade de juros e encargos contratuais.

Ademais, mostra-se frágil qualquer alegação de necessidade de produção de outras provas, principalmente testemunhal, uma vez que a espécie versa sobre revisão contratual lastreada em Cédula de crédito, cujos os termos contratuais estão dispostos precipuamente em prova documental.

Portanto, é desnecessária a produção de outras provas a provar fato já plenamente verificável nos autos.

Não se vislumbra, assim, cerceamento de defesa, especialmente quando as prova requerida seria irrelevante para modificar o convencimento do Juízo.

(...);

Extrai-se dos autos que o exequente
ITAÚ UNIBANCO S.A
ajuizou a Execução de Titulo Extrajudicial nº 1005108-60.2018.8.11.0040 em face da executada
ANDRÉ LUIZ ALBINO

– ME
, visando o recebimento da importância de 149.406,14 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e quatorze centavos) oriundo do Contrato de Cédula de Crédito Bancário, firmado em 22/10/2013, com as seguintes especificações;

Ao se defender, a executada opôs embargos à execução, sustentando a iliquidez, inexigibilidade e incerteza do título, sob a alegação de que por se tratar de CCB vinculada a contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, ou seja, não é uma obrigação liquida, certa e exigível, gerando assim a nulidade de exigir essa obrigação por intermédio de Execução de Titulo Extrajudicial.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Neste norte, em que pese a insurgência do apelante, não procede a alegação de que o título em discussão não é certo, líquido e exigível, posto que não há clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida.

Isso porque, extrai-se do feito executivo que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário, para o pagamento do saldo devedor de R$142.047,83 em setenta e duas (48) parcelas no valor de R$4.488,36, com o vencimento da primeira em 17/12/2013 e a última em 17/1/2017.

No caso, constata-se que a inadimplência da executada/embargante/apelante quanto ao citado instrumento ocorreu a partir da primeira parcela vencida em 19/10/2015 e, além, consta também do feito executivo o “Demonstrativo da Operação” (empréstimo/financiamento) (ID. 15140070), o qual demonstra de forma clara a liberação e a utilização do crédito pelo devedor/embargante, e a quantidade de parcelas em atraso (26), portanto, não há que se falar em ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade do título.

(...);

Destarte, caracterizado que o título de crédito possuí obrigação líquida, certa e exigível, à espécie descabe falar em nulidade da execução.

Portanto, por ter dado adequada solução à lide, de rigor a manutenção da sentença que fundamentada em laudo técnico contábil, comprovou a ausência de cobrança indevida pelo embargado, devendo, dessarte, improceder os embargos.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025